Tribunal: TJES
Processo: 5002238-34.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002238-34.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: CARLA CARRARA DA SILVA JARDIM
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator
VOTO VENCEDOR
EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SOLICITAÇÃO DE RELIGAMENTO DE ENERGIA NEGADO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS FATURAS EM ATRASO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL.

SENTENÇA MANTIDA.
1. Tese do Requerido/Recorrente
: Em sede de recurso inominado, requer, primeiramente, o recebimento do recurso no efeito suspensivo. No mérito afirma, em síntese, que a atendente, no momento da triagem, percebeu que a autora não era a titular da conta de energia e que seria necessário documentos do representante legal para solicitar a ligação. Afirma que o contrato de aluguel apresentado pela autora estava vencido. Que não houve prática de ato ilícito e que agiu no cumprimento de seu dever. Alega culpa exclusiva da recorrida. Requer a reforma da r. sentença a quo, E, subsidiariamente, a diminuição do valor arbitrado a título de dano moral.
2. Tese da Recorrida:
Alega a requerente em sua exordial que se dirigiu a agência da concessionária recorrente, em São Mateus requerendo a emissão das segundas vias das contas de energia em atraso. Que obteve e pagou as contas atrasadas. Alega que ao retornar, no mesmo dia, solicitando a religação da instalação, lhe foi informado que não poderia fazer a solicitação, vez que a conta estava em nome de terceiro, além do que deveria levar o fio para que a energia fosse religada. Afirma que posteriormente ao ocorrido, acompanhando um caso similar em outra agência refez o pedido e foi prontamente atendida. Requer indenização por danos morais. Contrarrazões apresentadas, requerendo a manutenção da r. sentença.
3. Sentença:
“JULGO
PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL
para
CONDENAR
a requerida a pagar à parte autora, a título de dano moral, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), corrigida monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença.”.
4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pelo recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Pois bem, as provas produzidas nos autos me leva a concluir que, de fato, a concessionária recorrente não procedeu de forma adequada no tocante a solicitação de religamento de energia pela autora. Não se discute nos autos a possibilidade da concessionária recorrente suspender a energia estando a requerida em atraso com os pagamentos. O que se discute aqui é a negativa pela concessionária de religar a energia da instalação solicitada pela autora, mesmo esta estando munida dos comprovantes de quitação dos débitos. Alega a concessionária recorrente que a conta de energia estava em nome de terceiro, motivo pelo qual não lhe foi concedido o religamento, porém não foi negado a autora a segunda via das contas para que pudesse quitar os débitos. Em virtude da inversão do ônus da prova constante do CDC, o ônus de comprovar a falta de documentos é da empresa recorrente, ônus este que não se desimcumbiu, vez que não comprova que de fato a autora não apresentou os documentos exigidos. Ainda, como bem observou a sentença de piso, posteriormente a autora se dirigiu a uma outra agência e teve seu pedido atendido, o que me leva a acreditar que não seriam necessárias as exigências exigidas na Unidade de São Mateus. Ainda, a autora alega que a atendente da concessionária da agência de São Mateus lhe disse que seria necessário levar o fio para que a energia fosse religada, o que não restou demonstrado pela concessionaria recorrente ser inverídico. Verifico, assim, que houve falha na prestação de serviço da recorrente em se negar em religar a energia da instalação, mesmo estando a recorrida munida do comprovante de pagamento dos débitos em atraso. No tocante ao dano moral, entendo perfeitamente cabível, tendo em vista o descaso e desrespeito com o consumidor, a privação de um serviço considerado essencial, o desgaste sofrido, a expectativa frustrada, que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano. O valor da indenização por danos morais (R$ 2.000,00) se apresenta justo e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente e com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Assim, deve ser mantida incólume a r. sentença de piso em todos os seus termos.
5. Dispositivo:
Por tais razões,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE provimento
, mantendo, incólume o comando sentencial. Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.